Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733149-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINDSON GABRIEL CAMPOS AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WINDSON GABRIEL CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial (ID 105565877). Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar sua reintegração à plataforma de prestação de serviço de transporte da agravada, a fim de que possa exercer novamente sua atividade laboral. Alega, em síntese: 1) desligamento arbitrário e sem justificativa e prévio aviso; 2) boa avaliação (4,33 estrelas), por prestar serviços de excelência; 3) situação de extrema fragilidade financeira, por depender da plataforma de serviço da recorrida para prover o seu sustento e de sua família; 4) violação da boa-fé objetiva; 5) risco ao resultado útil do processo e de dano iminente. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau (ID 104202495). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não verificada, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso. Como consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 105565877), o item 8.2, do contrato de adesão firmado entre as partes, estabelece que qualquer descumprimento ou violação dos seus termos enseja o encerramento do acesso ao serviço, sem notificação prévia. Portanto, em princípio, ao aceitar o contrato de parceria, o agravante anuiu com a possibilidade de desligamento sem prévio aviso em caso de descumprimento de uma ou algumas das cláusulas contratuais. Apesar de não terem sido explicitados os motivos do seu desligamento, constata-se que, das respostas apresentadas pela agravada, houve, de fato, alguma conduta do agravante que ensejou a sua exclusão da plataforma (ID 104091483 – autos originais): “(...) Recentemente, identificamos uma conduta sua em desacordo com os Termos de Uso da 99 e seguindo nossa política de serviço, optamos pelo descredenciamento do seu perfil em nossa plataforma (...)”. Como se vê, apesar da resposta ser lacônica, foi constatada a existência de algum motivo, ainda desconhecido, que acarretou o desligamento do agravante. Nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, ainda que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, o juízo não está obrigado a concedê-la inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do juiz, é ainda possível concedê-la após justificação prévia, como é o caso dos autos. Logo, é necessário aguardar a manifestação da parte ré, especialmente para esclarecer os motivos que levaram ao desligamento do agravante da plataforma de prestação de serviços. O requisito periculum in mora também não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente do dano grave ou de difícil reparação. Inexistem elementos indicativos de que o serviço por meio do aplicativo seja a única fonte de renda do recorrente ou que não a possua em quantidade suficiente para sustentar sua família. Além disso, o juízo de primeiro grau já designou data para audiência de conciliação, a qual poderá pôr fim ao litígio em tela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator